Tribunal: STF
Processo: HC 50446
Classe: HC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-11-10
Data de publicação: 1972-11-10

Ementa:
- Habeas corpus sob alegação de demora no julgamento da apelação. Retardamento motivado pela conversão do julgamento em diligência para, deferindo-se pedido do próprio paciente, ser ele submetido a exame de sanidade mental. Ordem denegada.